Tribunal: TJMT
Processo: 0019144-20.2013.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019144-20.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO - CPF: 314.238.501-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), KELLY KAROLYNE SILVA BARROS - CPF: 023.232.921-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDOS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – EXCLUSÃO DESSAS VERBAS – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADI 4357/DF e ADI 442/DF e NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitado o prazo prescricional.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública, não fazendo jus a outras verbas rescisórias em razão da nulidade do contrato, mas tão somente ao salário e ao FGTS.

Com feito, não havendo no presente caso requerimento para recebimento de salário, mostra-se devida apenas a verba relativa a FGTS, devendo ser excluídas as demais verbas.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada para excluir as verbas de férias, terço constitucional e adicional de periculosidade, bem como modificar os juros e correção.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS, verbas salariais (13º salário e horas atividade) e diferença de adicional de periculosidade de 30%, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas atinentes ao FGTS durante o período em que o Requerente prestou serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 03/01/2005 a 31/12/2012, além do pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa, ainda a diferença salarial referente aos 30% do adicional de periculosidade em função do cargo que exercia, observando-se que a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em liquidação.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que, ao declarar os contratos temporários nulos, tornam-se indevidos os valores de férias, terço e adicional de periculosidade.

Alegou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765320/RG, da Relatoria do Min. Teori Zavascki, em sede de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o contrato temporário, se declarado nulo, confere direito tão somente ao salário e ao FGTS.

Sustentou que os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de verbas relativas a férias, terço e adicional de periculosidade, bem como modificar o marco inicial dos juros e correção.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade do contrato temporário, o depósito relativo ao FGTS não recolhido, verbas relativas a 13º salário e horas atividades.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento das verbas relativas a férias, terço e adicional, porquanto tais direitos subjetivos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deixam de existir a partir da nulidade do contrato, consoante passo a expor.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num longo período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Destaco que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Assim,
a partir da nulidade do contrato temporário
, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, tendo bem decidido o magistrado de piso quanto a esta questão.

Ocorre que a parte promovente insiste que faz jus ao recebimento de férias, terço constitucional e adicional, todavia, razão não lhe assiste porque o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, em caso de nulidade do contrato temporário, o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a administração pública, o que não é o caso de tais verbas.

Logo, não há falar em pagamento das demais verbas, que não se tratem de salário e FGTS, como no presente caso que se pretende férias, terço e adicional. Nesse sentido, cita-se o julgado do STF em repercussão geral:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (grifo nosso).

Destaque-se que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que, normalmente, lhe seriam próprios e inerentes. Nessa perspectiva, evidente que a parte promovente não tem direito ao recebimento de férias, terço e adicional qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente, no presente caso, ao depósito de FGTS, pois não se insurge quanto ao recebimento de salário.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
– PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0004756-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE
15/10/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora Andréia Marcia Gomes requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de Professora do Ensino Básico junto ao Estado de Mato Grosso que tiveram renovações sucessivas entre o período de 27/01/2014 a 05/10/2018 bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS e férias proporcionais durante o período laborado.

1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

2. O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

5. Do mesmo modo, em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002663-19.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
14/09/2020
)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –
TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DE ÍNDICES APLICADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – VERBAS NÃO DEVIDAS – ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) e do décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765320/MG, em sede de repercussão geral.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023679-26.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, mas no presente caso, não havendo requerimento de salário, faz jus a parte promovente penas aos depósitos de FGTS.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento das férias, terço constitucional e adicional de insalubridade, bem como determinar que os juros e correção monetária sejam fixados de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, mantendo-se o direito aos depósitos relativos a FGTS.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020